Tribunal: TJSP
Processo: 1016965-27.2014.8.26.0008
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Agravo interno. Incorporação Imobiliária. Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Corretagem. Cláusula de transferência da obrigação ao Consumidor. Dever de Informação. Validade (tema 938). Legitimidade passiva da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria

Ementa:
Agravo interno. Incorporação Imobiliária. Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Corretagem. Cláusula de transferência da obrigação ao Consumidor. Dever de Informação. Validade (tema 938). Legitimidade passiva da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência do encargo ao consumidor (Tema 939). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação dos entendimentos estabelecidos pelo STJ em julgamento repetitivo. Termo inicial do prazo prescricional. Ausência de questionamento no recurso especial. Inviabilidade de apreciação neste Âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.